Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-28.2017.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002289-28.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADNILSON KISSEL - CPF: 306.024.868-07 (APELANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), EMILIO ALBERTO BUSS LIMA - CPF: 015.885.181-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS –NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DANO MORAL CONFIGURADO -
MAJORAÇÃO
DO QUANTUM FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acertada a responsabilização do ente municipal pela negligência no atendimento em unidade de pronto atendimento, impondo-se a condenação da Municipalidade à compensação dos danos extrapatrimoniais.

2. A indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor. Considerando as particularidades do caso em tela, entende-se pela majoração do quantum arbitrado.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADNILSON KISSEL, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Responsabilidade Civil c/c Reparação Por Danos Morais, Estéticos e Materiais
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO, ao pagamento de danos morais e estéticos nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) respectivamente.

Sustenta o apelante que a quantia fixada na sentença é insuficiente para compensar os danos causados pelo acidente ocorrido nas dependências da unidade de saúde municipal.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 140294748

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 141410191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADNILSON KISSEL, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Responsabilidade Civil c/c Reparação Por Danos Morais, Estéticos e Materiais
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO, ao pagamento de danos morais e estéticos nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) respectivamente.

Compulsando os autos verifica-se que em 15/03/2016 o apelante sofreu um acidente em seu local de trabalho, resultando em um corte em seu dedo que causou uma grande perda de sangue.

Ressalta ainda que foi levado ao Pronto Atendimento Municipal, acompanhado pelo Sr. Valdinei Rodrigues do Nascimento, pois devido à perda de sangue, se sentia tonto e precisava apoiar-se em seu colega de trabalho.

Continua relatando que após uma longa espera na recepção da Unidade de Saúde, o recorrente foi chamado para atendimento, mas foi negada a entrada de seu acompanhante, mesmo tendo argumentado que não estava se sentindo bem.

Descreve que, ao entrar sozinho no corredor que dava acesso ao ambulatório, desmaiou e caiu no chão, sofrendo graves lesões no maxilar e nos dentes, sendo necessário o encaminhamento para Cuiabá devido à complexidade dos ferimentos.

O juízo sentenciante entendeu pela parcial procedência da ação, condenando o ente municipal ao pagamento de danos morais e estéticos, entretanto, o patamar arbitrado foi inferior ao pretendido pelo recorrente, motivo pelo qual houve a interposição do presente recurso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

A conduta culposa (negligente) da equipe de saúde do Pronto Atendimento Municipal do município requerido restou demonstrada pela pelos documentos que acompanham a exordial, corroborados pelo depoimento pessoal e testemunhal, confirmando que o autor não teve o amparo necessário quando da sua chegada ao pronto atendimento municipal, ocasionando os danos ao autor.

Da mesma forma, restaram comprovados os danos sofridos pela parte autora que, em decorrência da queda no pronto atendimento, teve fraturas na face, na mandíbula e dental, conforme parecer bucomaxilofacial de Id. 45494547 - Pág. 97, bem como pelo laudo pericial, afirmando que
o periciado fraturou a mandíbula e foi encaminhado ao pronto socorro de Cuiabá-MT, onde foi realizado o procedimento cirúrgico devido a fratura causada pela queda
(resposta ao quesito 4 - Id. 65262856 - Pág. 3), aliado ao fato de tratar-se de dano
in re ipsa
, prescindindo qualquer prova a respeito, considerando ser evidente o transtorno e sofrimento causado pelo autor ao sofrer a queda e ter quebrado a face em vários lugares.

Indubitável, ainda, a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo autor, sendo certo afirmar que as circunstâncias em que ocorreu a queda do autor evidenciam que houve falha do preposto do Município ao não prestar o devido atendimento, causando a queda, atitude culposa evidente, já que não adotou as devidas precauções para evitar o acidente, agindo com descuido, indiferença e desatenção no exercício de seu labor.

Resta, assim, evidenciado o preenchimento dos requisitos para a configuração do ato ilícito e o consequente dever de indenizar
.

Tendo em conta essas balizas e, notadamente, os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade e o quanto estabelecido pelo artigo 944, do Código Civil, concluo que a reparação extrapatrimonial deve ser arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.2.2. Dos Danos Estéticos

No caso dos autos, o dano estético vem comprovado pelas fotografias de Id. 45494547 - Pág. 101/103, corroboradas com o laudo pericial de Id. 65262856 (quesitos nº 14 e 15), o qual constatou que
“O periciado possui uma pequena cicatriz no queixo, na parte inferior.”
, bem com que
“Em relação a perca de dentes os pacientes costumam apresentar problemas neurológicos e psicológicos, pois a estrutura dentária não corresponde apenas a uma necessidade de mastigação, mas auxilia na sustentação dos tecidos moles (lábios) e também na fonética, claro que também interfere nas relações sociais.”
.

Assim, considerando a pequena extensão da cicatriz e ante a perca de dois dentes no momento da queda, concluo que a reparação estética deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Conforme sentença objurgada, verifica-se que houve negligência por parte do órgão de saúde municipal, o que resultou nos danos sofridos pelo apelante.

Assim, restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral.

Sabe-se que a indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso em tela,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 10.000,00), deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

A jurisprudência pátria assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE -
DANOS MORAIS - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE.
Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. VV. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DOR E SOFRIMENTO CAUSADOS À MÃE DE CRIANÇA ESQUECIDA EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.
1- A indenização por danos morais estipulada na sentença deve ser revista quando se revelar manifestamente irrisória ou excessiva. 2- A definição do valor da indenização deve se pautar pelos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o lucro fácil do ofendido, a ruína do infrator e a necessidade de evitar que ocorrências similares se repitam.
(TJ-MG - AC: 10015150020715001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL E MATERIAL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA - NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
- DIAGNÓSTICO TARDIO DE CÂNCER - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada a negligência no atendimento em unidade básica de saúde, uma vez que o diagnóstico por doença grave tardou significativamente.
2. Acertada a responsabilização objetiva do ente federativo pela negligência no atendimento junto à UBS, impondo-se a condenação da Municipalidade à compensação danos extrapatrimoniais,
porquanto a situação expôs o recorrido a elevado risco de vida, ante a desídia na realização de diagnóstico. 3. Recurso desprovido. (N.U 1000752-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Desse modo, tem acolhimento o pedido de majoração da indenização por danos morais.

Por outro lado, quanto ao pedido de majoração dos danos estéticos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o mesmo é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

Inegável que a perda de dois dentes e uma pequena cicatriz no queixo pode gerar a diminuição da autoestima do indivíduo que, em tempos anteriores, gozava de plena saúde e condições físicas.

Nesse tocante, tal como concluído pelo Juízo da Instância Singela, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e proporcional à aflição de ordem psíquica
sub examine
.

Ante ao exposto, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para majorar a condenação em danos morais para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023